Tribunal: TJDFT
Processo: 0712104-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobre vícios redibitórios, nos termos do art. 441 do Código Civil, a rejeição da coisa recebida em sede de contrato comutativo somente será possível quando o vício ou o defeito oculto torne inequivocamente impróprio o uso do bem ou lhe diminua o valor.
2. Há divergência na doutrina acerca da diferenciação quanto à aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 445, caput e §1o, do Código Civil. Contudo, a doutrina majoritária entende que o prazo descrito no art. 445, §1o, do CC configura um limite temporal para conhecimento do vício, enquanto o prazo estipulado no caput refere-se ao prazo a ser observado a partir da data do conhecimento do vício oculto.
3. Considerando se tratar de imóvel adquirido em 2012, e que a ação somente foi ajuizada quase dez anos depois, em 2022, houve o decurso do prazo decadencial para reclamação do alegado vício.
4. Recurso conhecido e não provido.